Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PETROBRÁS. REJEIÇÃO. DEFICIÊNCIA VISUAL. COMPROVAÇÃO.

1. É evidente a legitimidade passiva da empresa estatal impetrada quando esta é a responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste e. TJDFT.

2. Comprovados os requisitos legais para enquadrar o candidato como pessoa com deficiência visual, resta configurada a ilegalidade a ensejar a concessão da segurança.

3. Apelação e remessa necessária conhecidas e improvidas.